Tribunal: TCU
Processo: 015.323/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072024, modalidade Pregão e Uasg 550005 (Objeto: Aquisição de nova solução de backup com garantia junto ao fabricante em todos os componentes que fazem parte da solução e suporte técnico especializado (preventivo e corretivo), em substituição à solução atualmente implantada no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, incluídos os serviços de instalação, migração de dados e repasse de conhecimento.)

Inteiro teor:
Acórdão 6754/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90007/2024, sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com valor estimado de R$ 19.028.752,17, cujo objeto é a aquisição de nova solução de backup , em substituição à solução atualmente implantada naquela pasta ministerial. Considerando que a apreciação da representação resta prejudicada por perda de objeto, pois houve a suspensão - por prazo indeterminado - do certame em razão de restrição de disponibilidade orçamentária (peça 8); Considerando que tal fato também evidencia a ausência do perigo na demora, pressuposto necessário para concessão de medida cautelar; Considerando dispor o art. 106, caput e § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014 que o exame de mérito das representações deverá ser efetuado somente se constatada necessidade de atuação direta deste Tribunal no caso concreto; caso não se constate, o encaminhamento pertinente é o de informar os fatos ao órgão jurisdicionado para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao TCU; Considerando que o pedido de sustentação oral formulado pela representante deve ser indeferido, pois não figura como parte interessada no processo ( vide art. 168, caput , do Regimento Interno do TCU); Considerando que os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações propõem considerar prejudicada a apreciação da representação quanto ao mérito (peças 9 e 10), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 168, caput , 169, III, 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e com os arts. 103, § 1o, 106, caput e § 4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de sustentação oral formulado pela representante; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; d) considerar prejudicada a apreciação do mérito da representação em razão de perda de objeto; e) informar a representante e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acerca desta deliberação; f) arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 015.323/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Heitor Medrado de Faria (54.005/OAB-DF), representando a Bacula Brasil e América Latina Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.